Tribunal: STF
Processo: AI 82439
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMISSIVEL POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NELE
VENTILADA, O QUE PODERIA SER SANADO PELA VIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.